Tribunal: TJMT
Processo: 1014936-35.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014936-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MATOS - CPF: 062.853.631-37 (PACIENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VANDERLEI ALVES - CPF: 315.897.581-53 (VÍTIMA), MARCILENE ALVES DE LIMA BORGES (VÍTIMA), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MATOS - CPF: 062.853.631-37 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER CABÍVEIS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO DE APENAS 18 (DEZOITO) ANOS, PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante o delito de roubo majorado seja de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, que possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, sem outros registros penais,

a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA

PACIENTE(S)

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º-A, incs. I e II, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante alega ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia
, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois estaria lastreada na mera gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos que não
demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega a
suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, sustenta que o
paciente possui apenas 18 (dezoito) anos e ostenta diversas condições pessoais abonatórias,
a exemplo da primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa no distrito da culpa, labor lícito e família constituída, a tornar imperiosa a sua soltura, notadamente porque, em razão da pandemia do novo coronavírus e dos vários casos confirmados de contágio pela COVID-19 na Penitenciária Central do Estado, onde se encontra recolhido,
sua saúde está em risco.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida da documentação sob o ID 50543981 ao ID 50543985.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para emendar a inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 51508484 ao ID 51508490, a qual salientou, ainda, que não colacionou aos autos eletrônicos a decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar pugnado pela i. defesa em 1º grau, uma vez que o pronunciamento judicial não foi disponibilizado em meio eletrônico, tampouco fornecido à patrona via e-mail pelo d. Juízo originário.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 51715975) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 52325992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 55045487).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que o paciente
Paulo Henrique dos Santos Matos
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime de roubo majorado, pois, juntamente com outros dois comparsas não identificados, teria adentrado em uma mercearia localizada no Assentamento 21 de Abril, próximo ao bairro Pedra 90, na comarca de Cuiabá/MT, e, exercendo grave ameaça com o uso ostensivo de arma de fogo, anunciado o assalto e subtraído 02 (duas) motocicletas, sendo uma Biz vermelha, placa QBN 9286 e uma Bros azul, placa QBE 2247; 01 (uma) espingarda de pressão; 01 (um) rifle da marca CBC calibre .22; 14 (quatorze) maços de cigarro e 02 (dois) aparelhos celulares que estavam acondicionados em uma mochila de cor marrom, de propriedade das vítimas.

Conforme restou apurado, após noticiada a ocorrência criminosa à polícia, a guarnição dirigia-se até o local dos fatos ilícitos, quando, no trajeto, teria avistado uma motocicleta Bros, de cor azul, em atitude suspeita, motivo pelo qual deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que foi desobedecida pelo condutor do veículo, o qual, em tese, empreendeu fuga e efetuou disparos contra a viatura, a exigir dos agentes públicos reação na mesma medida, para cessar a injusta agressão.

Em dado momento, o sujeito teria abandonado o motociclo que pilotava e foragido a pé, adentrando na mata de uma propriedade rural.

Nesse ínterim, os policiais visualizaram uma Biz, de cor vermelha, com dois indivíduos, os quais, ao avistarem a guarnição, largaram o veículo e, da mesma forma que o outro comparsa, foragiram a pé mata adentro. Contudo, os investigadores lograram êxito na detenção do favorecido nessa ordem, com o qual foram apreendidos os maços de cigarro e os aparelhos celulares, que estavam no interior da bolsa marrom roubada no momento do crime.

Lavrado o auto de prisão, foi remetido ao d. juízo singular, que homologou o flagrante e converteu a prisão do increpado em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cuja patamar máximo da pena privativa de liberdade prevista em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1º grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno policial revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado, visto que teria sido flagrado na posse de parte da
res
e reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
,
por considerar de maior gravidade a conduta ilícita praticada, em razão do
modus operandi
, que revela a habilidade do assaltante no cometimento de delito, haja vista a maior perspicácia que aparentemente teve ao adentrar em ambiente comercial, em plena luz do dia, na posse de uma arma de fogo, a inferir que se trata de pessoa contumaz no mundo da ilicitude, que, colocado em liberdade, poderia reiterar no cometimento de delitos.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, pois as razões de decidir demonstram a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP e estão coadunadas com a jurisprudência das Cortes Superiores, que considera
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais indispensável a prisão cautelar do paciente,
que
possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, sem antecedentes criminais, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além dos procedimentos penais relacionados à custódia provisória ora vergastada.

Outrossim,

nada obstante os policiais tenham afirmado que durante a abordagem policial um dos suspeitos teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à guarnição, ao que se depreende dos elementos informativos contidos nos autos, esta conduta não foi praticada pelo increpado, mas, sim, por um dos comparsas não localizado, que estava na condução da Bros de cor azul, enquanto o favorecido nessa ordem, aparentemente, era um dos ocupantes da Biz vermelha, que, ao avistar a viatura, teriam abandonado o veículo e empreendido fuga em direção a uma mata, sem esboçar qualquer ato agressivo contra os investigadores.

Assim, apesar de reprovável o delito imputado, não há como concluir que o paciente se trata de pessoa altamente perigosa à sociedade, o que indica que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a custódia processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar a ordem e a segurança públicas.

Desta feita, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura do paciente, vinculando-o ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere.

Friso, no entanto,
que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MATOS
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá também a expedição de alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020